Tribunal: TJSP
Processo: 1063467-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Plano de Saúde – Preliminar de não conhecimento arguida pelo autor, rejeitada – Recurso apresentado que obedece aos ditames do artigo 1010 do CPC – Nulidade de reajuste – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Sentença de parcial procedência, para o fim de reconhecer abusividade dos reajustes por faixa etária – Insurgência da ré, com vistas a alterar tal entendimento, desacolhida –

Ementa:
Plano de Saúde – Preliminar de não conhecimento arguida pelo autor, rejeitada – Recurso apresentado que obedece aos ditames do artigo 1010 do CPC – Nulidade de reajuste – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Sentença de parcial procedência, para o fim de reconhecer abusividade dos reajustes por faixa etária – Insurgência da ré, com vistas a alterar tal entendimento, desacolhida – Contrato firmado em 2011 – Aplicação da Resolução Normativa 63/2003 – Abusividade mantida – Reajustes anuais e por sinistralidade – Improcedência declarada – Insurgência do autor – Acolhimento – Ausência de comprovação da necessidade de recomposição segundo os percentuais aplicados – Sucumbência atribuída às rés – Majoração do percentual devido a título de honorários – Aplicação do artigo 85, §11, do CPC – Preliminar rejeitada, recurso das rés não provido e provido, o do autor.